Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-05.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000118-05.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), BRUNO DE SIQUEIRA SANTOS - CPF: 055.439.271-26 (PACIENTE), Quarta Criminal de Rondonópolis-MT (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000118-05.2025.8.11.0000 - RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: DR. CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

PACIENTE: BRUNO SIQUEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por advogado em favor de apenado, visando anular decisão que determinou sua regressão cautelar ao regime fechado sem prévia audiência de justificação, sob alegação de constrangimento ilegal. O juízo da execução fundamentou a regressão no descumprimento reiterado das condições do regime semiaberto, caracterizando falta grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a regressão cautelar de regime pode ocorrer sem audiência de justificação quando o apenado descumpre as condições impostas para o regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regressão cautelar de regime prisional é possível quando o apenado pratica falta grave, independentemente da realização prévia de audiência de justificação, desde que a decisão seja devidamente fundamentada.

O paciente descumpriu as condições do regime semiaberto ao permanecer sem monitoramento eletrônico por duas vezes que somadas passaram de 30 dias, sem apresentar justificativa, evidenciando inaptidão para o regime menos gravoso e desrespeito à decisão judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a regressão cautelar sem audiência de justificação, sendo esta exigível apenas para regressão definitiva.

O fato de o paciente estar foragido reforça a necessidade da regressão cautelar para garantir a regularidade da execução penal, sem configurar constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A regressão cautelar de regime prisional pode ocorrer sem audiência de justificação quando há descumprimento das condições impostas ao apenado, desde que a decisão esteja fundamentada.

A ausência de justificativa para violação reiterada das regras do regime semiaberto caracteriza falta grave, autorizando a regressão cautelar para regime mais severo.

A audiência de justificação é imprescindível apenas para a regressão definitiva, não sendo exigida para a regressão cautelar fundamentada na necessidade de garantir a execução penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, V, e 118, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 743.857/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07/06/2022; TJGO, AgExPen n. 5158970-21.2022.8.09.0000, rel. Des. Wilson da Silva Dias, 1ª Câmara Criminal, j. 28/11/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000118-05.2025.8.11.0000 - RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: DR. CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

PACIENTE: BRUNO SIQUEIRA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR, Advogado, inscrito na OAB/ MT sob o nº 20699, em favor de BRUNO SIQUEIRA SANTOS, visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do
Executivo de Pena
sob o cód. 0005128-35.2014.8.11.0064, pelas razões de fato e fundamentos.

Argumenta o impetrante que o paciente teve sua regressão de regime decretada na data de 31 de janeiro de 2024,
e que o constrangimento ilegal consiste no fato de não ter sido oportunizado a audiência de justificação.

Narra que o
beneficiário está até o momento foragido
, pois,
“foi cerceado o direito do acusado em ter o devido processo legal em manifesto prejuízo ao contraditório, quando NÃO FOI INTIMADO PARA APRESETAR SUA JUSTIFICATIVA.”
(Inicial – Andamento 261443254).

Aduz o impetrante que
“O apenado não só irá dar a sua versão dos fatos, como poderá produzir outras provas. Assim, na audiência de justificação, não há impedimento de que o apenado junte documentos e arrole testemunhas, exercendo, de forma plena, o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.”
(Inicial – Andamento 261443254).

Desta feita, requer seja
anulada a decisão
proferida pelo juízo da execução, determinando a imediata expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

A liminar foi indeferida (ID 261810777).

A informações aportaram nos autos (ID 262270253).

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Drº. GERSON N. BARBOSA, manifesta pela
denegação da ordem
. (ID 265661277).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 20 de fevereiro de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025